Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO A LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DE JUIZADO. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO CARREGAMENTO DE CARGA. ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INÍCIO DA VIAGEM. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A denunciação à lide, além de ser inviável no juizado, não é compulsória e não afeta o direito de regresso do Recorrente. 2- A empresa subcontratada para realizar o transporte de carga, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes a estadias pelo atraso no carregamento de carga. A responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, nos termos do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007. 3- Restando ausentes as hipóteses previstas no § 1o, do art. 330 do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial. 4- A disposição contida no artigo 5o, § 3o, da Lei 11.442/2007, ao mencionar a tramitação na Justiça Comum, veda a tramitação na Justiça Especializada do Trabalho, em virtude da relação, ser de natureza comercial, não configurando, portanto, vínculo empregatício. 5- O acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio questionamento administrativo. 6- Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final. 7- Resta comprovada a alegação de excesso de horas além do previsto no regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), quanto ao aguardo do carregamento de caminhão contratado para transporte de mercadoria, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002061-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEMIR MACHADO MENDES-JG TRANSPORTES - CNPJ: 32.476.056/0001-03 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), VALDEMIR MACHADO MENDES - CPF: 659.877.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024